Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730854-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, que, nos autos da execução fiscal (Processo no 0000407-87.2017.8.07.0018), iniciado por DISTRITO FEDERAL (exequente), conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, a rejeitou (ID 101786429 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 29378682), o agravante sustenta, em síntese, que ocorreu a prescrição intercorrente, que é uma das causas de extinção da execução, de acordo com o artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Defende que o arquivamento dos autos na execução fiscal é dispensável para fins de inicio de contagem de prazo prescricional intercorrente, por se tratar de mera formalidade. Menciona que, nos termos da súmula 314, do Superior Tribunal de Justiça, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Afirma que houve desídia por parte do Distrito Federal. Assevera que a execução fiscal diz respeito ao ITCD incidente sobre os bens transmitidos pelo de cujus que foi devidamente pago, consoante prova apresentada, ao passo que a Fazenda Pública anuiu com a quitação. Aduz ser incorreta a decisão quanto à constituição da CDA em 01/03/2013, sendo que o Distrito Federal deu quitação ao imposto devido em 22/12/2009. Argumenta que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a inscrição em dívida ativa de cobrança indevida, como no caso dos autos, enseja dano moral in re ipsa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, por não ter recursos financeiros para pagar as custas judiciais. No mérito, pede o provimento do recurso, para extinguir a execução fiscal e condenar o agravado ao pagamento de danos morais. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. No despacho de ID 29437142 foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira, tendo o agravante apresentado petição e documentos no ID 29787955 e seguintes. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No presente caso, constata-se que os elementos de prova dos autos denotam que o recorrente possui condição financeira acima da média nacional, pois é advogado e reside em local nobre desta Capital (ID 43793402 – Pág. 25, do processo de origem). Na petição de ID 29787955, o agravante narra receber benefício do ISS e pagamentos de clientes que resultam no valor mensal de R$3.763,80, tendo gastos que alcançam o montante de R$2.782,51, de modo que lhe sobra por mês o valor de quase R$1.000,00. Assim, não há que falar em hipossuficiência financeira. Ademais, os documentos apresentados não comprovam que o recorrente aufere apenas R$3.763,80 por mês, sobretudo porque é possível que possua outras contas bancárias além daquela indicada. Frise-se que não foi apresentada a declaração de imposto de renda, a qual demonstraria os rendimentos anuais de forma concentrada. Não bastasse, observa-se que o agravante aparentemente recebeu valores de R$150.000,00, R$150.000,00, R$124.592,64, R$124.592,64, R$150.000,00 e R$150.000,00 (ID 43793402 – Pág. 48, do processo de origem), o que motivou a cobrança do tributo objeto da execução fiscal de origem. Desse modo, diante deste contexto e considerando que a presunção de veracidade de hipossuficiência restou prejudicada, deveria o recorrente ter demonstrado cabalmente a sua atual condição financeira; contudo, não apresentou documentos aptos a evidenciar que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Portanto, considerando que os elementos informativos dos autos demonstram a capacidade financeira do recorrente de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do seu sustento, bem como a ausência de provas em sentido contrário, não é possível o deferimento da gratuidade de justiça, em especial quando são analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente agravo de instrumento. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator